Tribunal: TJSP
Processo: 1003479-19.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de empresas participantes de licitação visando responsabilização administrativa/civil pela prática de atos contra a administração pública – Lei n° 12.846/2013 – Arguiu-se "que as requeridas, previamente conluiadas por meio de indivíduos imbuídos de poderes de representação, com finalidade escusa e fraudulenta,

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de empresas participantes de licitação visando responsabilização administrativa/civil pela prática de atos contra a administração pública – Lei n° 12.846/2013 – Arguiu-se "que as requeridas, previamente conluiadas por meio de indivíduos imbuídos de poderes de representação, com finalidade escusa e fraudulenta, preteriram o caráter competitivo da licitação e, mediante o oferecimento de vantagem econômica, tinham o desiderato de sagrar vencedora a empresa A M F da Silva EIRELI – Sentença de procedência – Recurso das rés – Desprovimento.
Instrução probatória sinalizadora da conduta dolosa das conluiadas.
R. sentença, assim, prudente e consentânea à toda prova compilada, bem como, razoável e proporcional no que toca às penas e seu enquadramento dentro dos parâmetros dispostos na lei.
Apelo desprovido.